Tribunal: TJSP
Processo: 2189394-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - Pretensão de recebimento de multa no importe de R$ 135.000,00.
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação, reduzindo o montante para R$ 30.000,00.
EXIGIBILIDADE DE ASTREINTE – Julgamento de recurso repetitivo – Entendimento do STJ no sentido de que "a multa diária prevista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - Pretensão de recebimento de multa no importe de R$ 135.000,00.
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação, reduzindo o montante para R$ 30.000,00.
EXIGIBILIDADE DE ASTREINTE – Julgamento de recurso repetitivo – Entendimento do STJ no sentido de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" – Caso dos autos já transitado em julgado – Astreintes que são exigíveis – Redução que se mostra razoável – Vedação ao enriquecimento sem causa.
Decisão mantida. Recurso desprovido.